Tribunal: STJ
Processo: 0349454-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034876 - SC(2025/0349454-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: NELSON MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME TRIBUTÁRIO
ESTADUAL. ICMS. PORTARIA
N.
PRINCÍPIO
GAB/PGE
58/2021.
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da imputação do crime
previsto no
o, incisos I e V, da
, por 12 vezes, na forma do
art. 1
Lei n. 8.137/1990
art. 71
2.
do Código Penal.
Fato relevante. O paciente, comerciante, no ano de 2019, teria
deixado de emitir documentação fiscal nas operações realizadas em seu estabelecimento,
suprimindo ICMS devido ao Estado, sendo lavrada, em
Notificação Fiscal n.
29/09/2021,
2100000082304, com crédito tributário apurado em R$ 26.849,64, valor que, sem
3.
correção monetária, multa e juros, não alcança R$ 20.000,00.
Contexto normativo. Em
a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina editou a Portaria
20/07/2021,
n.
reconhecendo desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais
GAB/PGE
58/2021,
de créditos inferiores a R$ 50.000,00. À época dos fatos, vigorava, ainda, o limite de R$
20.000,00, previsto na legislação estadual (Lei Estadual n.
,
17.427/2017, art. 35)
parâmetro adotado pelo STJ, no Tema 157, para aplicação do princípio da insignificância
4.
em crimes tributários.
Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau absolveu o
paciente. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação da acusação
para condená-lo à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-
multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito do
o, I
art. 1
e V, da
, por 12 vezes, na forma do
do Código Penal. No
Lei n. 8.137/1990
art. 71
habeas
originário, buscava-se o restabelecimento da absolvição, com reconhecimento da
corpus
atipicidade material, e, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária ao mínimo
legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64132cad-9e27-4b6a-84fe-ae20eb2fe85e

5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática
que, embora não conhecendo do
por ser substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado, reconhecendo a atipicidade
material da conduta de supressão de ICMS, à luz do princípio da insignificância.
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
ordinário pode ser conhecido, ou se deve ser apenas analisado para fins de eventual
concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se, diante do
reduzido valor do crédito tributário, da primariedade do agente, da ausência de execução
fiscal e dos parâmetros fixados pela legislação estadual e pela Portaria
n.
GAB/PGE
incide o princípio da insignificância a afastar a tipicidade material do crime
58/2021,
previsto no
o, I e V, da
.
art. 1
Lei n. 8.137/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ (HC
Terceira Seção) e do STF (AgRg no HC
535.063/SP,
180.365) consolidou o entendimento de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se o não conhecimento da
impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em hipóteses de
8.
flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
No caso concreto, a
concessão da ordem de ofício se justifica porque, com base nas informações constantes
da sentença, do acórdão e da Notificação Fiscal, é possível verificar, sem revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, que o valor do crédito tributário (sem
correção, multa e juros) é inferior a R$ 20.000,00, e, mesmo com encargos, permanece
aquém do patamar de R$ 50.000,00, revelando manifesta desproporção entre a conduta
9.
imputada e a intervenção penal.
À época da prática das condutas, o limite de R$
20.000,00, previsto na legislação estadual, harmoniza-se com o parâmetro adotado pelo
STJ no Tema 157 para reconhecimento da insignificância em crimes tributários, de modo
que a supressão de ICMS em valor inferior a tal patamar evidencia a inexpressividade da
10.
lesão ao bem jurídico tutelado.
Por ocasião da lavratura da Notificação Fiscal e da
constituição definitiva do crédito tributário, já estava vigente a Portaria
n.
GAB/PGE
que fixou em R$ 50.000,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execuções
58/2021,
fiscais, de modo que o ato administrativo, aplicado a fatos cuja exigibilidade apenas
então se consolidou para fins de cobrança judicial, não configura retroatividade indevida,
mas expressão do desinteresse estatal na persecução fiscal de débitos inferiores a esse
11.
limite.
A inexistência de qualquer execução fiscal em face do agravado, a ausência de
outros débitos tributários em seu nome e a sua condição de agente primário reforçam a
conclusão de que não há ofensividade significativa ao erário, afastando a alegação de
contumácia ou dolo intenso de apropriação e corroborando a atipicidade material da
12.
conduta.
A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários estaduais
deve observar a legislação local e os critérios por ela fixados para aferição do interesse
de agir da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ, razão pela qual o patamar
normativo estadual e o desinteresse no ajuizamento da execução fiscal constituem
13.
elementos objetivos aptos a afastar a tipicidade material.
O reconhecimento da
atipicidade material limita-se à esfera penal e não implica a extinção do crédito
tributário, que permanece exigível pelo ente tributante pelos meios próprios,
notadamente na via administrativa ou em futura execução fiscal, observados os limites
14.
estabelecidos pelas normas de regência.
O direito penal, como ultima
na tutela
ratio
de bens jurídicos, não deve ser acionado em situações nas quais o próprio Estado, por
meio de sua legislação e de atos normativos específicos, manifesta desinteresse na
cobrança judicial do crédito tributário de pequeno valor, sob pena de violar os princípios
15.
da fragmentariedade, da subsidiariedade e da proporcionalidade.
Diante da ausência
de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática e da
permanência das circunstâncias que evidenciam a insignificância material da conduta, o
agravo regimental deve ser desprovido, mantendo-se a absolvição do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64132cad-9e27-4b6a-84fe-ae20eb2fe85e

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o
agravado, em razão da atipicidade material da conduta.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é conhecido, mas admite-se a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
2. Em crimes tributários estaduais, a aplicação do princípio da insignificância deve
observar os limites de valor fixados na legislação local e nos atos normativos que
definem o interesse de agir da Fazenda Pública, podendo a inexpressividade do crédito
tributário afastar a tipicidade material.
3. A manifestação de desinteresse estatal no ajuizamento de execução fiscal de créditos
tributários de pequeno valor, aliada à primariedade do agente e à ausência de execução
fiscal, revela desproporcionalidade na persecução penal e autoriza o reconhecimento da
atipicidade material da conduta de supressão de ICMS.
4. O reconhecimento da atipicidade material em razão da insignificância não extingue o
crédito tributário, que permanece exigível na esfera própria, sendo o direito penal
instrumento de intervenção mínima na tutela do erário.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Código Penal,
art. 654,
art. 71;
,
o, incisos I e V; Lei Estadual n.
Portaria
Lei n. 8.137/1990 art. 1
17.427/2017, art. 35;
n.
GAB/PGE
58/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2025;
AREsp n. 2.925.205/CE
STJ, Tema 157 dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64132cad-9e27-4b6a-84fe-ae20eb2fe85e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034876 - SC(2025/0349454-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: NELSON MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME TRIBUTÁRIO
ESTADUAL. ICMS. PORTARIA
N.
PRINCÍPIO
GAB/PGE
58/2021.
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da imputação do crime
previsto no
o, incisos I e V, da
por 12 vezes, na forma do
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
2.
do Código Penal.
Fato relevante. O paciente, comerciante, no ano de 2019, teria
deixado de emitir documentação fiscal nas operações realizadas em seu estabelecimento,
suprimindo ICMS devido ao Estado, sendo lavrada, em
Notificação Fiscal n.
29/09/2021,
2100000082304, com crédito tributário apurado em R$ 26.849,64, valor que, sem
3.
correção monetária, multa e juros, não alcança R$ 20.000,00.
Contexto normativo. Em
a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina editou a Portaria
20/07/2021,
n.
reconhecendo desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais
GAB/PGE
58/2021,
de créditos inferiores a R$ 50.000,00. À época dos fatos, vigorava, ainda, o limite de R$
20.000,00, previsto na legislação estadual (Lei Estadual n.
,
17.427/2017, art. 35)
parâmetro adotado pelo STJ, no Tema 157, para aplicação do princípio da insignificância
4.
em crimes tributários.
Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau absolveu o
paciente. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação da acusação
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

para condená-lo à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-
multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito do
o, I
art. 1
e V, da
por 12 vezes, na forma do
do Código Penal. No
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
habeas
originário, buscava-se o restabelecimento da absolvição, com reconhecimento da
corpus
atipicidade material, e, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária ao mínimo
legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática
que, embora não conhecendo do
por ser substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado, reconhecendo a atipicidade
material da conduta de supressão de ICMS, à luz do princípio da insignificância.
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
ordinário pode ser conhecido, ou se deve ser apenas analisado para fins de eventual
concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se, diante do
reduzido valor do crédito tributário, da primariedade do agente, da ausência de execução
fiscal e dos parâmetros fixados pela legislação estadual e pela Portaria
n.
GAB/PGE
incide o princípio da insignificância a afastar a tipicidade material do crime
58/2021,
previsto no
o, I e V, da
art. 1
Lei n. 8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ (HC
Terceira Seção) e do STF (AgRg no HC
535.063/SP,
180.365) consolidou o entendimento de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se o não conhecimento da
impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em hipóteses de
8.
flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
No caso concreto, a
concessão da ordem de ofício se justifica porque, com base nas informações constantes
da sentença, do acórdão e da Notificação Fiscal, é possível verificar, sem revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, que o valor do crédito tributário (sem
correção, multa e juros) é inferior a R$ 20.000,00, e, mesmo com encargos, permanece
aquém do patamar de R$ 50.000,00, revelando manifesta desproporção entre a conduta
9.
imputada e a intervenção penal.
À época da prática das condutas, o limite de R$
20.000,00, previsto na legislação estadual, harmoniza-se com o parâmetro adotado pelo
STJ no Tema 157 para reconhecimento da insignificância em crimes tributários, de modo
que a supressão de ICMS em valor inferior a tal patamar evidencia a inexpressividade da
10.
lesão ao bem jurídico tutelado.
Por ocasião da lavratura da Notificação Fiscal e da
constituição definitiva do crédito tributário, já estava vigente a Portaria
n.
GAB/PGE
que fixou em R$ 50.000,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execuções
58/2021,
fiscais, de modo que o ato administrativo, aplicado a fatos cuja exigibilidade apenas
então se consolidou para fins de cobrança judicial, não configura retroatividade indevida,
mas expressão do desinteresse estatal na persecução fiscal de débitos inferiores a esse
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

11.
limite.
A inexistência de qualquer execução fiscal em face do agravado, a ausência de
outros débitos tributários em seu nome e a sua condição de agente primário reforçam a
conclusão de que não há ofensividade significativa ao erário, afastando a alegação de
contumácia ou dolo intenso de apropriação e corroborando a atipicidade material da
12.
conduta.
A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários estaduais
deve observar a legislação local e os critérios por ela fixados para aferição do interesse
de agir da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ, razão pela qual o patamar
normativo estadual e o desinteresse no ajuizamento da execução fiscal constituem
13.
elementos objetivos aptos a afastar a tipicidade material.
O reconhecimento da
atipicidade material limita-se à esfera penal e não implica a extinção do crédito
tributário, que permanece exigível pelo ente tributante pelos meios próprios,
notadamente na via administrativa ou em futura execução fiscal, observados os limites
14.
estabelecidos pelas normas de regência.
O direito penal, como ultima
na tutela
ratio
de bens jurídicos, não deve ser acionado em situações nas quais o próprio Estado, por
meio de sua legislação e de atos normativos específicos, manifesta desinteresse na
cobrança judicial do crédito tributário de pequeno valor, sob pena de violar os princípios
15.
da fragmentariedade, da subsidiariedade e da proporcionalidade.
Diante da ausência
de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática e da
permanência das circunstâncias que evidenciam a insignificância material da conduta, o
agravo regimental deve ser desprovido, mantendo-se a absolvição do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o
agravado, em razão da atipicidade material da conduta.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é conhecido, mas admite-se a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
2. Em crimes tributários estaduais, a aplicação do princípio da insignificância deve
observar os limites de valor fixados na legislação local e nos atos normativos que
definem o interesse de agir da Fazenda Pública, podendo a inexpressividade do crédito
tributário afastar a tipicidade material.
3. A manifestação de desinteresse estatal no ajuizamento de execução fiscal de créditos
tributários de pequeno valor, aliada à primariedade do agente e à ausência de execução
fiscal, revela desproporcionalidade na persecução penal e autoriza o reconhecimento da
atipicidade material da conduta de supressão de ICMS.
4. O reconhecimento da atipicidade material em razão da insignificância não extingue o
crédito tributário, que permanece exigível na esfera própria, sendo o direito penal
instrumento de intervenção mínima na tutela do erário.
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Código Penal,
art. 654,
art. 71;
o, incisos I e V; Lei Estadual n.
Portaria
Lei n. 8.137/1990, art. 1
17.427/2017, art. 35;
n.
GAB/PGE
58/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2025;
AREsp n. 2.925.205/CE,
STJ, Tema 157 dos recursos repetitivos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 495-503) interposto por MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
mas concedeu a ordem para absolver o agravado (fls. 484-488 ).
corpus,
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Campos Novos, da imputação do crime previsto no artigo 1o,
incisos I e V, da (fls. 391-396).
A acusação apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que
deu parcial provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no
artigo 1o, incisos I e V, da por 12 (doze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal
(fls.
42-50).
Lei n. 8.137/1990,
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para (i)
restabelecer a sentença absolutória, com reconhecimento da atipicidade material pela
aplicação do princípio da insignificância; e (ii) subsidiariamente, reduzir a prestação
pecuniária, estabelecida como pena restritiva de direitos, ao mínimo legal de um salário-
mínimo, ante a ausência de fundamentação concreta (fls. 2-10).
O
não foi conhecido, mas foi concedida a ordem para absolver
habeas corpus
o agravado da imputação do crime previsto no artigo 1o, incisos I e V, da
(fls. 484-488).
Lei n. 8.137/1990.
No regimental (fls. 495-503), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que o
não seja conhecido e ou que a ordem seja denegada.
habeas corpus

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas
não seja conhecido e ou que a ordem seja denegada.
corpus

Sustenta a inaplicabilidade do princípio da insignificância, ao fundamento de
que a Portaria
n.
não se submete à incidência retroativa, devendo a
GAB/PGE
58/2021
análise jurídica observar a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos.
Reforça a tipicidade da conduta consistente no não recolhimento do ICMS,
especialmente quando evidenciadas a contumácia e o dolo de apropriação, circunstâncias
que afastam qualquer pretensão de atipicidade material.
Argumenta, por fim, que eventual revisão do entendimento firmado
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a via eleita, nos termos da jurisprudência consolidada (fls. 496-502).
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, mas foi a ordem concedida de ofício, nos termos do § 2o do artigo
654 do Código de Processo Penal, a partir das informações disponibilizadas na sentença
e no acórdão impugnado.
No ano de 2019, o agravado teria, no curso de suas atividades comerciais,
deixado de emitir a documentação fiscal cabível às operações realizadas em seu
estabelecimento, ocultando da autoridade fazendária a ocorrência de fatos geradores
tributáveis e, com isso, promovendo a supressão do ICMS devido ao erário estadual. Em
razão das irregularidades constatadas, foi lavrada, em 29 de setembro de 2021, a
Notificação Fiscal de número 2100000082304, pela qual se apurou crédito tributário no
valor de R$ 26.849,64 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e
quatro centavos).
Importa destacar que, em 20 de julho de 2021, a Procuradoria-Geral do Estado
de Santa Catarina editou a Portaria
n.o 58, por meio da qual reconheceu
GAB/PGE
expressamente o desinteresse estatal no ajuizamento de execuções fiscais referentes a
créditos de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Some-se a isso o fato de
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

inexistir qualquer execução fiscal proposta em face do agravado, seja em decorrência do
débito ora examinado, seja em virtude de qualquer outra obrigação tributária, sendo
igualmente incontroversa a sua condição de agente primário.
Cabe ponderar, ainda, que o crédito tributário reduzido, ou seja, sem a
correção monetária, a mult

a e os juros,

não alcança o montante de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), parâmetro este que o Superior Tribunal de Justiça adotou, por ocasião do
julgamento do Tema 157, como referencial para a aplicação do princípio da
insignificância aos delitos de natureza tributária federal, e em plena harmonia com o
ordenamento estadual então vigente (Lei Estadual n.o
artigo 35).
17.427/2017,
Assim, à época em que as condutas imputadas teriam sido praticadas, o
montante do ICMS supostamente suprimido se situava abaixo do limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) então vigente. Por ocasião da lavratura da notificação fiscal — momento
em que o crédito tributário passou a incorporar os encargos moratórios e as penalidades
aplicáveis — já se encontrava estabelecido o patamar de R$ 50.000,00 como valor
mínimo para o reconhecimento do interesse processual da Fazenda Pública Estadual.
Vale ressaltar que somente após a constituição definitiva do crédito poderia a Fazenda
cogitar do ajuizamento da respectiva execução fiscal, a qual, necessariamente, haverá de
observar os limites fixados pela Portaria
n.o 58 — o que, por si só, afasta
GAB/PGE
qualquer controvérsia acerca de eventual retroatividade do referido ato administrativo.
Resta, portanto, configurada a atipicidade da conduta do agravante. Nesse
sentido:
[...] 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
manteve a absolvição dos agravados com base no princípio da
insignificância, considerando que o valor consolidado da dívida
tributária - R$ 83.531,74 (oitenta e três mil e quinhentos e trinta e
um reais e setenta e quatro centavos) - estava abaixo do limite de
60 salários mínimos - R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil e
setecentos e vinte reais) -, conforme previsto na Lei Estadual n.
5. Este Superior Tribunal de Justiça corrobora o
16.381/17.
entendimento do Tribunal a quo, afirmando que a decisão está em
consonância com a jurisprudência da Corte, que exige a
observância da legislação local para aplicação do princípio da
insignificância em crimes tributários estaduais. [...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2925205/CE,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJE de
16/10/2025,
22/10/2025)
Acrescento que o reconhecimento da atipicidade da conduta não
extingue a dívida tributária, que poderá ser exigida pelo ente tributante pelos meios que
entender devidos.
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

Por fim, impõe-se reafirmar que o direito penal possui caráter eminentemente
subsidiário, devendo ser manejado como ultima
na tutela dos bens jurídicos,
ratio
sobretudo em hipóteses como a presente, nas quais se evidencia a manifesta
desproporção entre a gravidade da conduta atribuída e a deflagração da persecução penal.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 6d885486-25e5-47bd-b851-420905f5f36a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.876 / SC
Número Registro: 2025/0349454-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50052630320248240014
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: NELSON MENDES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: NELSON MENDES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56493140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 833a153d-e22d-4e2c-b7a7-096a1b3be75a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 833a153d-e22d-4e2c-b7a7-096a1b3be75a